Tribunal: TJES
Processo: 5001341-79.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
13
41
-
79
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

AGRAVADO
S
:

AUTO SERVIÇO COSTA PEREIRA
LTDA,
SUPERMERCADOS
MARUÍPE LTDA, SUPERMERCADOS
CAMPO GRANDE
EIRELI
, SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA
e
SUPERMERCADO CENTRAL EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. PEDIDO DE LEVANTAMENTO INDEFERIDO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES OU EXECUÇÕES AJUIZADAS EM DESFAVOR DOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Foi

proferida
decisão
por este Relator em 02/07/2020,
em
sede de

Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
nº 0014141-30.2020.8.08.0000
interposta em face de sentença oriunda do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória
(
5004589-15.2019.8.08.0024
)
,
na qual
foi determinada
: I) a
suspensão de todas as ações ou execuções ajuizadas em
desfavor

de SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI -
que, por sua vez, é inco
r
porador de
SUPERMERCADO MARUÍPE LTDA e SUPERMERCADO CENTRAL LTDA
-

já existentes ou que ainda vierem a ser ajuizadas, bem como a suspensão das buscas e apreensões, assim como reintegrações de posse contra a demandada e manutenção da posse dos bens dados em garantia ou que estejam prestes a serem alienados em hasta pública; II) sejam considerados sem efeitos os bloqueios, penhoras, sequestros e/ou arrestos de ativos móveis com a imediata liberação dos mesmos para usufruto da autora, além do desfazimento de atos que eventualmente já tenham ocorrido para esse fim; III) a suspensão dos atos de constrição e expropriação até ulterior decisão do mérito do apelo.
Mencionado
decisum
,
como visto,
é incompatível com o pedido de levantamento de valores almejado nos autos.

2. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos,
CONHECER do recurso e a ele
NEG
AR PROVIMENTO.

Vitória-ES, em ___ de ____________ de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001341-79.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
AGRAVADO: SUPERMERCADOS MARUIPE LTDA e outros (4)
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
13
41
-
79
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

AGRAVADO
S
:

AUTO SERVIÇO COSTA PEREIRA
LTDA,
SUPERMERCADOS
MARUÍPE LTDA, SUPERMERCADOS
CAMPO GRANDE
EIRELI
, SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA
e
SUPERMERCADO CENTRAL EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
A
gravo

de
I
nstrumento
(ID 549359) interposto por
NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
em face de decisão
prolatada pelo Ju
ízo da 1ª Vara Cível de Cariacica
-
ES
,

que,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

autuada sob o nº 0011779-24.2017.8.08.0012,
manejad
a
em desfavor d
e

AUTO SERVIÇO COSTA PEREIRA
LTDA,
SUPERMERCADOS
MARUÍPE LTDA, SUPERMERCADOS
CAMPO GRANDE
EIRELI
, SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA
e
SUPERMERCADO CENTRAL EIRELI
,
indeferiu o pedido
de
levantamento dos
valores bloqueados
via Bacenjud,
em razão da
pendência de inclusão de novas empresas no polo passivo e possível apresentação de embargos à execução.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese:
I)
o
j
uízo de primeiro grau, ao deixar de autorizar o levantamento das quantias bloqueadas das
a
gravadas, proferiu uma decisão de caráter expansivo e não de forma individualizada, ferindo a regra do art. 919, §4º, do CPC, pois a citação de novas empresas que venham a compor, ou não, o p
o
lo passivo da execução em curso, não traz reflexo ao que já está decidido e deferido em face das demais empresas citadas, que apresentaram ou não defesa, ou que deixaram correr a execução
in albis
;
II) a
decisão não pode prejudicar o direito constituído do credor
a
gravante em ver sua dívida paga, ainda que parcialmente;
III)
é público e notório
que se está
lidando com um grupo econômico que foi alvo
de notícias
em todos o
s meios de comunicação sobre
operações de fraude ao fisco, carga roubada,
entre outros; IV)
litisconsórcio simples, não havendo unicidade no direito ou na forma, considerando que os embargos do devedor são ações autônomas.

Contrarrazões dos agravados, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 26 de março de 2021.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
13
41
-
79
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

AGRAVADO
S
:

AUTO SERVIÇO COSTA PEREIRA
LTDA,
SUPERMERCADOS
MARUÍPE LTDA, SUPERMERCADOS
CAMPO GRANDE
EIRELI
, SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA
e
SUPERMERCADO CENTRAL EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
A
gravo

de
I
nstrumento
(ID 549359) interposto por
NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
em face de decisão
prolatada pelo Ju
ízo da 1ª Vara Cível de Cariacica
-
ES,

que,
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

autuada sob o nº 0011779-24.2017.8.08.0012,
manejad
a
em desfavor d
e

AUTO SERVIÇO COSTA PEREIRA
LTDA,
SUPERMERCADOS
MARUÍPE LTDA, SUPERMERCADOS
CAMPO GRANDE
EIRELI
, SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA
e
SUPERMERCADO CENTRAL EIRELI
,
indeferiu o pedido
de
levantamento dos
valores bloqueados
via Bacenjud,
em razão
da pendência de inclusão de novas empresas no polo passivo e possível apresentação de embargos à execução.

Em suas razões
o
agravante

aduz, em síntese:
I)
o
j
uízo de primeiro grau, ao deixar de autorizar o levantamento das quantias bloqueadas das
a
gravadas, proferiu uma decisão de caráter expansivo e não de forma individualizada, ferindo a regra do art. 919, §4º, do CPC, pois a citação de novas empresas que venham a compor, ou não, o p
o
lo passivo da execução em curso, não traz reflexo ao que já está decidido e deferido em face das demais empresas citadas, que apresentaram ou não defesa, ou que deixaram correr a execução
in albis
;
II) a
decisão não pode prejudicar o direito constituído do credor
a
gravante em ver sua dívida paga, ainda que parcialmente;
III)
é público e notório
que se está
lidando com um grupo econômico que foi alvo
de notícias
em todos o
s meios de comunicação sobre
operações de fraude ao fisco, carga roubada,
entre outros; IV)
litisconsórcio simples, não havendo unicidade no direito ou na forma, considerando que os embargos do devedor são ações autônomas.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o recurso,

por ent
ender preenchidos os requisitos aptos para tanto até este momento processual, destacando-se o manejo do recurso em tempo hábil a satisfazer o requisito da tempestividade.

No tocante
ao cabimento, observo que o presente amolda-se à redação dada pelo art. 1.015,
parágrafo único
,

do CPC/15,

n
o que tange
à
tutela provisória objurgada neste ato pelo recurso adequado, manejado pela parte legitimada em primeiro grau.

Quanto aos fatos, a agravante alega que, di
ante da evidente pretensão por parte das agravadas de dissipação do seu patrimônio, desvio de finalidade e abuso de direito, foi proposta pela ora recorrente a Medida Cautelar de Arresto, autuada sob o nº 0011779- 24.2017.8.08.0012.

Informa que, juntamente à peça vestibular da cautelar foram colacionados os títulos de crédito/duplicatas mercantis, notas fiscais, comprovantes de entrega de mercadoria e instrumentos de protesto, conforme dispõe o art. 784, I, §1º, do CPC, bem como toda documentação que comprova habilmente que as agravadas compõem um grupo econômico de fato: SUPERMERCADOS SCHWAMBACH, e que vêm se utilizando de manobras furtivas e veladas pela personalidade jurídica, para retirar dos credores a possibilidade de satisfação de seu crédito.

Relata que o magistrado, convencido de que as
recorridas
compõem um grupo econômico de fato, deferiu o pedido de arresto por meio do sistema BACENJUD, nas contas de titularidade das executadas, e também o RENAJUD, constrição judicial em automóveis, no valor de R$ 535.001,57 (Quinhentos e trinta e cinco mil, um real e cinquenta e sete centavos).

Aduz que, diante da situação fática e esgotadas as possibilidades de solução extrajudicial, propôs uma Ação de Execução de Título Extrajudicial em face das
agravada
s AUTO SERVIÇO COSTA PEREIRA - Filial, AUTO SERVIÇO COSTA PEREIRA - Matriz, SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE, SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA, SUPERMERCADOS MARUÍPE LTDA e SUPERMERCADO CENTRAL EIRELI visando garantir a satisfação do seu crédito.

Segue afirmando que o juízo ratificou os termos da decisão liminar em face das robustas evidências de grupo econômico de fato, admitindo, portanto, o litisconsórcio passivo, intimando as executadas para apresentarem Embargos à Execução.

Ressalta que foram deferidos 02 (dois) pedidos de penhora
on line
em desfavor das agravadas, resultando na decisão de fls. 341/343, proferida em 01/08/2017,
na qual
foram bloqueados valores das Executadas SUPERMERCADOS MARUIPE LTDA, SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA EPP, SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA e AUTO SERVIÇO COSTA PEREIRA (matriz e filial), (fls. 355/374); bem como na decisão de fl. 1.135, proferida em 01/06/2018, em que foram bloqueados novos valores das Executadas SUPERMERCADOS MARUIPE LTDA, SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA EPP e SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA (fls. 1.137/1.141).

Frisa que, mesmo diante dos mencionados bloqueios, não foi possível a quitação do débito existente, razão pela qual, em decisão proferida em 17/12/2019, foi deferido outro pedido de Tutela de Urgência (vide fls. 1.358/1.359) determinando novo BACENJUD, já que os veículos arrestados em sede da liminar cautelar foram sequestrados para ressarcir ao erário, em operação deflagrada pelo MPES “OPERAÇÃO BLINDAGEM”.

Salienta que na oportunidade foi bloqueado um montante complementar das executadas SUPERMERCADOS MARUIPE LTDA, SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE LTDA EPP, SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA e AUTO SERVIÇO COSTA PEREIRA (fls. 1.360/1.381-v).

Em seguida, pleiteou o levantamento da importância bloqueada, ainda que parcial, mas o juízo entendeu por bem não autorizar o pedido, pois a agravante solicitou a inclusão de três novas empresas no polo passivo do grupo econômico,
sociedades
descobertas no curso do processo como “laranjas” do grupo econômico.

Relata que as novas empresas não foram incluídas no pedido de levantamento da penhora, pois não haviam se apresentado nos autos.

Alega que o juízo singular defende o entendimento de que o litisconsorte passivo no processo de execução, embora facultativo, não teria o condão de eliminar a regra do art. 919 e parágrafos, do CPC, quanto à possibilidade de aplicação de um efeito suspensivo.

Prossegue manifestando discordância em relação ao decidido, já que em face das agravadas Auto Serviço Costa Pereira, Supermercado Campo Grande Ltda EPP, Supermercado Schwambach e Tesh Ltda, Supermecados Maruípe Ltda, Supermercado Central Eireli, já se formou a triangulação processual, o que significa dizer que foi oportunizado o contraditório nos autos da lide executiva, inclusive quanto às quantias bloqueadas, sendo que nenhuma delas conseguiu se eximir da obrigação de quitar o débito exequendo. Ao contrário, não impugnaram o valor executado e não conseguiram qualquer tipo de efeito suspensivo face as matérias apresentadas, seja em primeira ou em segunda instância.

Pois bem.

Não obstante os louváveis argumentos utilizados pelo agravante, a hipótese é de
desprovimento do recurso
.

É que
verifico a existência de decisão
proferida por este Relator em 02/07/2020, em sede de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação interposta em face de sentença oriunda do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória (5004589-15.2019.8.08.0024), na qual determinei: I) a suspensão de todas as ações ou execuções ajuizadas em desfavor de SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI - que, por sua vez, é incorporador de SUPERMERCADO MARUÍPE LTDA e SUPERMERCADO CENTRAL LTDA - já existentes ou que ainda vierem a ser ajuizadas, bem como a suspensão das buscas e apreensões, assim como reintegrações de posse contra a demandada e manutenção da posse dos bens dados em garantia ou que estejam prestes a serem alienados em hasta pública; II) sejam considerados sem efeitos os bloqueios, penhoras, sequestros e/ou arrestos de ativos móveis com a imediata liberação dos mesmos para usufruto da autora, além do desfazimento de atos que eventualmente já tenham ocorrido para esse fim; III) a suspensão dos atos de constrição e expropriação até ulterior decisão do mérito do apelo.

Mencionado
decisum
é incompatível com o pedido de levantamento de valores almejado nestes autos.

Diante do exposto,
sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

Acompanhar

EMENTA

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
13
41
-
79
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

AGRAVADO
S
:

AUTO SERVIÇO COSTA PEREIRA
LTDA,
SUPERMERCADOS
MARUÍPE LTDA, SUPERMERCADOS
CAMPO GRANDE
EIRELI
, SUPERMERCADO SCHWAMBACH E TESCH LTDA
e
SUPERMERCADO CENTRAL EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. PEDIDO DE LEVANTAMENTO INDEFERIDO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES OU EXECUÇÕES AJUIZADAS EM DESFAVOR DOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Foi

proferida
decisão
por este Relator em 02/07/2020,
em
sede de

Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação
nº 0014141-30.2020.8.08.0000
interposta em face de sentença oriunda do Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória
(
5004589-15.2019.8.08.0024
)
,
na qual
foi determinada
: I) a
suspensão de todas as ações ou execuções ajuizadas em
desfavor

de SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI -
que, por sua vez, é inco
r
porador de
SUPERMERCADO MARUÍPE LTDA e SUPERMERCADO CENTRAL LTDA
-

já existentes ou que ainda vierem a ser ajuizadas, bem como a suspensão das buscas e apreensões, assim como reintegrações de posse contra a demandada e manutenção da posse dos bens dados em garantia ou que estejam prestes a serem alienados em hasta pública; II) sejam considerados sem efeitos os bloqueios, penhoras, sequestros e/ou arrestos de ativos móveis com a imediata liberação dos mesmos para usufruto da autora, além do desfazimento de atos que eventualmente já tenham ocorrido para esse fim; III) a suspensão dos atos de constrição e expropriação até ulterior decisão do mérito do apelo.
Mencionado
decisum
,
como visto,
é incompatível com o pedido de levantamento de valores almejado nos autos.

2. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos,
CONHECER do recurso e a ele
NEG
AR PROVIMENTO.

Vitória-ES, em 10 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.